Tribunal: CARF
Processo: 10410.724625/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE. EXISTENTE.
A preliminar de ilegitimidade passiva deverá ser acolhida quando for descumprido o pressuposto da identificação do sujeito passivo da respectiva obrigação tributária, contido tanto no art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) como no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
IMÓVEL RURAL. INVASÃO DE TERCEIRO. OCORRÊNCIA. ANTERIOR AO FATO GERADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA.
A ocupação indevida de imóvel rural por terceiros antes da ocorrência do fato gerador desloca o polo passivo da respectiva obrigação tributária do ITR sobre ele incidente. Afinal, o proprietário perde-lhe a propriedade plena, caracterizada pelo poder de uso, gozo, disponibilidade e reivindicação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.724625/2019-19
ACÓRDÃO
2402-012.784 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A - MASSA FALIDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 20142014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS
LEGAIS. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE. EXISTENTE.
A preliminar de ilegitimidade passiva deverá ser acolhida quando for
descumprido o pressuposto da identificação do sujeito passivo da
respectiva obrigação tributária, contido tanto no art. 142 do Código
Tributário Nacional (CTN) como no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
IMÓVEL RURAL. INVASÃO DE TERCEIRO. OCORRÊNCIA. ANTERIOR AO FATO
GERADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA.
A ocupação indevida de imóvel rural por terceiros antes da ocorrência do
fato gerador desloca o polo passivo da respectiva obrigação tributária do
ITR sobre ele incidente. Afinal, o proprietário perde-lhe a propriedade
plena, caracterizada pelo poder de uso, gozo, disponibilidade e
reivindicação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a preliminar
de ilegitimidade passiva suscitada no recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito
tributário objeto da presente lide.

Assinado Digitalmente
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.784 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724625/2019-19
2
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Júnior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente de glosas tanto na “Distribuição da Área Utilizada pela Atividade
Rural” como no “Cálculo do Valor da Terra Nua”, referentes à DITR 2014 do imóvel rural
denominado Timbó, NIRF no 2.766.355-8.
Notificação de lançamento - NL
A Autuada declarou imposto a menor do que aquele apurado pela fiscalização,
consoante se vê no quadro a seguir, construído a partir das informações constantes do
"Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido" (processo digital, fl. 9):
Linha
Descrição
Declarado DITR
Apurado NL
12
Área de Produtos Vegetais (ha)
1.200,0
00,0
21
Valor Total do Imóvel (R$)
25.586.235,00
23.005.614,00
23
Valor das Culturas, Pastagens Cultivadas, etc (R$)
2.580.621,00
0,00
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 03-090.097 - proferida pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (processo digital, fls. 673 a 680):
Cientificado do lançamento, em 30.08.2019 (sexta-feira), às fls. 348, ingressou o
contribuinte, em 01.10.2019, às fls. 32, com sua impugnação de fls. 318 a 345,
instruída com os documentos de fls. 35/317, alegando e solicitando o seguinte,
em síntese:
- registra que o imóvel é de propriedade da Massa Falida de Laginha Agro
Industrial, registrado sob a Matrícula n° 31, no Cartório de Registro de Imóveis de
União dos Palmares/AL, conforme Certidão de Registro de Imóveis anexa;
- menciona que o art. 76, parágrafo único, da Lei n° 11.101/2005 estabelece que o
administrador judicial da Massa Falida deverá ser intimado para representar a
Massa Falida em todos os processos, sob pena de nulidade;
- informa que, no caso da Laginha Agro Industrial S/A, cuja falência foi confirmada
pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, em 19.02.2014, nos autos do autos do Agravo
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.784 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724625/2019-19
3
de Instrumento n° 0801716-63.2013.8.02.0900, já foram nomeados desde a
falência 06 (seis) administradores judiciais;
- comenta que, atualmente, por força da Decisão proferida em 07.03.2017,
anexada, portanto, após a ocorrência do fato gerador do tributo, o Juízo
Falimentar da 1a Vara Cível de Coruripe/AL nomeou como administradora judicial
a pessoa jurídica especializada Lindoso e Araujo Consultoria Empresarial Ltda
(CNPJ n° 14.553.159/0001-48), cujo Termo de Compromisso foi assinado em
10.03.2017, extraído do Processo falimentar n° 0000707-30.2008.8.02.0042;
- diz que a administradora judicial tem sede na Av. Conselheiro Aguiar, n° 4635,
sala 206, Boa Viagem, CEP 51021-020, Recife/PE, como é do conhecimento do
Poder Público (as intimações de execuções fiscais são recebidas no endereço da
administradora), bem como, também, tem endereço na Rua Deputado Rubens
Canuto, n° 198, Ponta Verde, CEP 57035-200, Maceió/AL, como informado em
Juízo em 11.06.2018, do Processo falimentar;
- afirma que demonstrará a ausência de intimação da administradora judicial,
para representar a Massa Falida nos presentes autos, ficando desde já
evidenciada a sua nomeação após a ocorrência do fato gerador do ITR;
- explica que a Laginha Agro Industrial S/A teve sua recuperação judicial convolada
em falência nos autos do processo n° 0000707-30.2008.8.02.0042, em tramitação
perante o Juízo Universal da Ia Vara da Comarca de Coruripe/AL, cuja Decisão de
falência foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Alagoas no dia 19.02.2014, nos
autos do Agravo de Instrumento n° 0801716-63.2013.8.02.0900 (1a Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Alagoas), conforme Acórdão anexo;
- considera que na descrição dos fatos, constante na Notificação de Lançamento,
a RFB descreve que “após regularmente intimado, o sujeito passivo não
comprovou a área efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais
declarada”, de modo que procedeu à alteração do DIAT, para acrescentar os
valores que o Fisco entende devido a título de ITR, contudo, verifica-se que o
Termo de Intimação Fiscal, para apresentação dos documentos, foi encaminhado
para o endereço da sociedade empresária falida (Laginha Agro Industrial S/A) e
não para algum dos endereços da administradora judicial, a despeito de ser esta a
representante legal da Massa Falida, cuja ausência de intimação acarreta a
nulidade do processo;
- observa que a Lei n° 11.101/2005 estabelece que a representação da Massa
Falida compete ao administrador judicial, conforme art. 22, que trata de suas
atribuições legais e que, também, o CPC estabelece, em seu art. 75, inciso V, que a
Massa Falida será representada pelo administrador judicial, cuja norma é aplicável
ao processo administrativo, conforme art. 15 do mesmo diploma processual e,
assim, considerando que a representação da Massa compete exclusivamente ao
administrador judicial, a Lei n° 11.101/2005 estabelece que a ausência de sua
intimação para representação da Massa acarreta a nulidade do processo (art. 76,
parágrafo único);
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.784 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724625/2019-19
4
- frisa que, apesar de a falência ter se tornado pública há mais de 05 anos, a
intimação fiscal foi dirigida à pessoa jurídica falida, ao invés de ser feita na pessoa
da administradora judicial, que nos termos do parágrafo único do art. 76 da LRF, é
a representante legal da Massa Falida, cuja ausência de intimação gera a nulidade
do processo;
- registra que, na seara administrativa, o CARF tem jurisprudência no sentido de
que a intimação da Massa Falida no PAF deve se dar na pessoa do administrador
judicial, nos termos do art. 76 da LRF e, da mesma forma, na via judicial, a
jurisprudência, também, é pacífica no sentido de que a ausência de intimação do
administrador judicial para representar a Massa Falida, nos processos
administrativos, gera a nulidade do processo e da execução fiscal dele originada,
transcrevendo ementas de Decisões Judiciais e do CARF, para embasar sua tese;
- comenta que, recentemente (em 09.09.2019), a RFB encaminhou diretamente
para o endereço da administradora judicial um Termo de Diligência Fiscal (anexo),
requerendo documentos/informações referente a crédito de COFINS não-
cumulativo, o que comprova a ciência da RFB de que as intimações devem ser
dirigidas ao endereço da administradora judicial;
- assevera que a administradora judicial da Massa Falida não foi intimada do
Termo de Intimação Fiscal, para apresentação dos documentos solicitados, para
comprovar os dados apresentados na DITR, e , assim, desde já, requer que sejam
declarados nulos o lançamento e todos os atos de notificação anteriores,
determinando-se a reabertura da fase fiscalizatória, com renovação dos atos de
cientificação, agora dirigidos à administradora judicial, e reabertura de prazos
para seus atendimentos, tendo em vista que a ausência de intimação da
representante legal da Massa Falida enseja a nulidade do processo, nos termos do
parágrafo único do art. 76 da Lei n° 11.101/2005;
- explica que a Laginha Agro Industrial S/A (Massa Falida) possui grande
quantidade de imóveis rurais que se encontram arrecadados no processo
falimentar e cujos controles administrativos internos tomam por base a Usina
para a qual era destinada a cana de açúcar plantada no imóvel, tendo em vista a
logística de moagem (aproximação do imóvel com o parque industrial), assim,
especificamente, em relação ao imóvel vinculado ao parque industrial Usina
Laginha, é possível verificar que ele encontra-se arrecadado, conforme Auto
anexo, extraído do Processo falimentar;
- informa que, com a falência da Laginha Agro Industrial S/A, ocorreu uma série de
invasões de imóveis rurais de sua propriedade, por parte de integrantes de
movimentos de trabalhadores rurais, que reivindicam a desapropriação desses
bens para reforma agrária;
- afirma que, no caso da Fazenda Timbó, o imóvel encontra-se invadido, conforme
Laudo de Avaliação solicitado pelo INCRA anexado aos autos falimentares n°
0702562-56.2015.8.02.0042, como se verifica às fls. 57, no item “14. Conclusão”
(doc. 10);
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.784 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724625/2019-19
5
- salienta que, desde a invasão, está impedido de usar e fruir o imóvel, tendo em
vista que, ainda, se encontra ocupado pelos integrantes dos movimentos sociais,
de modo que, em última análise, desde a invasão, só é proprietário do imóvel
formalmente, sendo que de fato está impossibilitado de exercer o direito de
propriedade garantido constitucionalmente (art. 5o, XXII, da Constituição da
República);
- transcreve os artigos 1o e 4o da Lei n° 9.393/96, que dispõem sobre o fato
gerador e contribuintes do ITR, e o art. 153, VI e § 4o, I, da Constituição da
República, para dizer que o ITR é um tributo com finalidade eminentemente
extrafiscal, que tem por objetivo desestimular a manutenção de propriedades
improdutivas, efetivando assim o princípio constitucional da função social da
propriedade e é do supracitado dispositivo constitucional que a Lei n° 9.393/96,
em seu art. 11, extrai o fundamento de validade da progressividade da alíquota
incidente sobre o VTN Tributável, de modo que quanto maior a exploração
(utilização) do imóvel, menor o imposto a ser pago;
- considera que o contexto fático-normativo, em relação ao imóvel cujo exercício
pleno da propriedade está tolhido pela invasão de terceiros (no caso, de
movimentos sociais), torna indevida a tributação pelo ITR, tendo em vista a não-
ocorrência do fato gerador (propriedade), mormente porque a comprovada
invasão impede o proprietário de explorar/utilizar o imóvel, por encontrar-se
impedido de mantê-lo produtivo (finalidade extrafiscal do tributo);
- analisa que, sob outra perspectiva, a tributação de imóvel em relação ao qual o
proprietário está impedido de exercer todos os atributos da propriedade (fruir,
usar, dispor), acarretaria, sem que tenha dado causa, duplo e insuportáveis ônus,
quais sejam: 1) a própria invasão pelos movimentos sociais, com os prejuízos daí
presumidos (destruições, desvalorização do bem etc.); e 2) o aumento do tributo,
vez que estando impedido de explorar o imóvel o seu grau de utilização será
consequentemente menor, de modo que seria aplicada uma alíquota superior
àquela que se aplicaria em caso de estar possibilitado de explorar o bem;
- comenta que, quanto à situação fático-jurídica demonstrada, o CARF, em casos
análogos de imóveis invadidos por movimentos sociais, tem jurisprudência
pacífica no sentido de não ser exigível o ITR, transcrevendo arestos
jurisprudenciais para embasar sua tese;
- registra que não só a jurisprudência administrativa é favorável a sua tese, mas
também a jurisprudência do STJ e dos TRF, que pacificamente afastam a
incidência do ITR dos imóveis invadidos, transcrevendo Ementas de julgados, para
referendar seus argumentos;
- entende que a responsabilidade pelo pagamento do tributo é, em última análise,
dos invasores do imóvel, tendo em vista que detém a posse do imóvel com ânimo
de proprietários, conforme inclusive já decidiu o STJ em caso análogo referente ao
IPTU;
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.784 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724625/2019-19
6
- requer, desde já, ante os argumentos apresentados, comprovada está a não-
ocorrência do fato gerador do ITR por ausência de materialidade, que seja
declarada a nulidade do lançamento ou, alternativamente, que ele seja dirigido
aos invasores do imóvel, conforme jurisprudência do STJ;
- destaca que o art. 108 da Lei n° 11.101/2005 estabelece que o administrador
judicial deve arrecadar e avaliar os bens integrantes da falência, e cumprindo tal
determinação legal, em 18.09.2014, à época, foi arrecadado aproximadamente
93.304,78 mil toneladas de cana de açúcar existentes nos imóveis vinculados a
uma das 05 de suas unidades industriais, a saber, a Usina Laginha, instalada no
município de União dos Palmares/AL, conforme se verifica no Auto de
Arrecadação (anexo), extraído dos autos do Processo falimentar (autos
eletrônicos n° 0000707-30.2008.8.02.0042, 1a Vara de Coruripe/AL);
- explica que, ainda em cumprimento ao referido dispositivo legal, na mesma
data, foi feita a avaliação do produto agrícola e, especificamente, em relação à
lavoura de cana de açúcar existente no imóvel, no ano de 2014, foi constatado o
cultivo no valor de R$1.300,13/ha, em uma extensão de 390,64 ha, no valor de
R$507.882,78, conforme faz prova o Laudo de Avaliação anexo, juntado aos autos
do Processo falimentar, elaborado com base nas normas da ABNT, por sociedade
empresária especializada contratada com autorização do Juízo Falimentar;
- afirma restar comprovada a existência de produto agrícola no imóvel por ocasião
da ocorrência do fato gerador do tributo, de modo que deve ser computada a
área correspondente à produção vegetal, para fins de determinação do grau de
utilização da terra e, consequentemente, sua exclusão da base de cálculo do ITR,
nos termos da jurisprudência do CARF;
- requer, desde já, comprovada a existência de produtos vegetais no imóvel,
conforme cálculo constante no Laudo de Avaliação anexado, seja esta área
excluída da base de cálculo do tributo, tendo em vista o cumprimento da função
social da propriedade;
- acentua que o princípio da verdade material, pautado no interesse público, deve
nortear o julgador no processo administrativo fiscal, devendo a administração
tributária buscar a verdade real e não somente a averiguação de cumprimento de
formalidades;
- frisa ser possível verificar a incidência de tal princípio até mesmo na atividade
legislativa, conforme conclui-se da leitura do art. 3o, III, da Lei n° 9.784/99, que
faculta ao administrado formular alegações e juntar documentos que devem ser
objeto de apreciação pelo órgão julgador, evidenciando que o princípio da
verdade material é de pacífica aplicação pelo CARF;
- conclui que possui vastos meios de provar as suas alegações, de modo a
possibilitar que a tributação de seu patrimônio ocorra de forma adequada e
consentânea com o princípio da legalidade, evitando com isto o enriquecimento
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.784 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724625/2019-19
7
sem causa da Fazenda Pública; em detrimento da cobrança indevida do
administrado;
- informa que o grupo João Lyra, nome fictício da Laginha Agro Industrial, em
relação à qual está vinculado o presente imóvel, foi o primeiro do mundo a
receber a certificação ISO 14001, que é conferida aos que protegem o meio-
ambiente, como se comprova por meio das diversas reportagens publicadas na
mídia local (anexo);
- salienta que o imóvel possui área total de 1.257,0 ha, de modo que é até mesmo
inconcebível a inexistência de cobertura florestal em uma área tão extensa,
notadamente de sua propriedade, que já foi reconhecida mundialmente como
parceiro do meio ambiente, informando que, em consulta aos documentos
existentes na Massa Falida, foi encontrada planta agrícola do imóvel (anexo), na
qual é possível verificar uma extensa área de floresta, que circunda toda a
extensão do imóvel;
- explica que, com vistas a certificar a existência da referida floresta, foi realizada
uma busca via satélite e, conforme se verifica na imagem de satélite anexa, o
imóvel é coberto por uma extensa área de reserva legal, com aproximadamente
250,0 ha, e uma área de preservação permanente, com aproximadamente 130,0
ha;
- registra que, quando da elaboração de Laudo Técnico, para fins de declaração do
ITR/2018, da lavra de Engenheiro Agrônomo, com ART, este certificou a existência
de reserva legal, o que comprova a efetiva existência da cobertura florestal,
conforme documento anexo;
- ressalta que em relação à comprovação da existência da floresta, o
entendimento do CARF é no sentido da possibilidade de prová-la por outros meios
que não somente pelo ADA e pela averbação no registro de imóveis, isto com
base no princípio da verdade material;
- reafirma que o ITR é um tributo de caráter eminentemente extrafiscal, de modo
que a sua principal função não é arrecadatória, mas sim de evitar a propriedade
improdutiva e, de igual ou maior importância, garantir a preservação do meio
ambiente, daí resultando que a sua omissão, por erro de fato na DITR, não afasta
a verdade material da efetiva existência da floresta, conforme comprovado;
- conclui restar comprovada a existência de floresta no imóvel, por meio de planta
e de imagem via satélite, seguindo a premissa de que a finalidade do tributo é
proteger o meio ambiente e, também, considerando que tem direito de provar
por quaisquer meios as suas alegações (no caso, a existência de reserva legal), e,
assim, tal área deve ser considerada para fins de exclusão no cálculo do tributo;
- argumenta que o patrimônio da Massa Falida é a única garantia do pagamento
dos credores, de modo que seria ilegal e injusto a sua oneração pela cobrança de
tributo em patamar acima do legalmente estabelecido, tão somente por eventual
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.784 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724625/2019-19
8
exigência formal, quando se é possível comprovar os fatos por outros meios, em
homenagem ao princípio da verdade material, apoiado no princípio da legalidade;
- entende ser injusta e prejudicial aos demais credores da Massa Falida a cobrança
de ITR em alíquota superior à prevista em lei, para os casos de existência de
floresta no imóvel, mormente quando comprova por outros meios a existência da
mata, que deve ser levada em consideração no cálculo do tributo;
- requer, desde já, a improcedência parcial do lançamento, para dele excluir a
parcela do ITR incidente sobre as áreas de preservação permanente (130,0 ha) e
de reserva legal (250,0 ha), comprovadas pelos documentos anexados, pugnando-
se pela conversão em diligência, para que seja realizada a vistoria in loco pela
autoridade fiscal ou deferida a juntada de Laudo, que certifique a extensão da
área vegetal, caso sejam consideradas insuficientes as provas anexadas;
- enfatiza que, ao efetuar o lançamento de ofício, a fiscalização aplicou sobre o
imposto multa de ofício no percentual de 75%, com base no art. 44, I, da Lei n°
9.430/96, que no caso alcançou astronômica cifra, somente em relação ao
ITR/2014, incidente apenas sobre um imóvel;
- observa que a Constituição da República prevê o que se denomina princípio do
não-confisco, estatuído no seu art. 150, IV, segundo o qual o tributo não pode ser
utilizado com efeito de confisco, tendo o STF já decidido que tal princípio,
também, se aplica aos casos de multa tributária, ressaltando que, também, é de
observância obrigatória os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo haver a justa medida entre os meios empregados e a finalidade que se
objetiva alcançar;
- considera que, embora a multa prevista na legislação tributária tenha como
objetivo desestimular a inadimplência (ou sonegação), ela transborda da
razoabilidade e proporcionalidade quando se torna excessivamente elevada,
assim, terminando por se revestir não mais de uma função repressiva/pedagógico,
mas de verdadeira fonte de receita estatal;
- diz que a multa de 75% sobre o valor do imposto suplementar alcança valor
absurdo, o que, no caso específico, representa indubitavelmente seu caráter
confiscatório, vedado pela Constituição da República;
- entende ser imperiosa a redução da multa de ofício a patamar razoável e
proporcional, independentemente da redução do tributo em decorrência da
impugnação (o tributo já é excessivamente elevado), tendo em vista que o
elevadíssimo valor da multa já desnatura o objetivo da norma que a prevê (evitar
o inadimplemento), passando a se tornar um meio de confiscar o patrimônio da
contribuinte;
- menciona que, nos casos da multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei n°
9.430/96, tem-se entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a sua
redução, quando no caso concreto se verificar o seu caráter confiscatório e ofensa
à razoabilidade e proporcionalidade;
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.784 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724625/2019-19
9
- salienta que o seu patrimônio é a única garantia do recebimento de milhares de
outros credores, dentre os quais aqueles de caráter alimentar (trabalhadores), de
modo que a aplicação de multa de ofício no percentual que corresponda à
exorbitante quantia aferida no lançamento comprometerá o pagamento de tais
pessoas, em indesejável prejuízo à sociedade;
- requer, desde já, na improvável hipótese de ser mantida a cobrança do tributo,
ante a invasão do imóvel ou mesmo que no caso de ser reduzido o valor do
imposto em decorrência da impugnação, que seja reduzida a multa de ofício
aplicada, de modo que se compatibilize com os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e do não-confisco;
- observa que o art. 124 da Lei de Falências estabelece que não serão cobrados da
Massa Falida os juros vencidos após a decretação da quebra e que a
jurisprudência tem numeroso entendimento no sentido de que tanto os juros
quanto à correção monetária submete-se à limitação temporal prevista no art.
124 da LRF;
- reitera que a falência foi decretada em 19.02.2014, sendo que no lançamento de
oficio a administração tributária atualizou o débito além deste limite temporal, de
modo que desde já, também, ficam impugnados os juros e correção monetária,
que ultrapassaram a data da falência, nos termos do art. 124 da LRF;
- pelo exposto, requer:
1) Seja acolhida a Preliminar suscitada, para declarar nulo o lançamento e todos
os atos de notificação anteriores, determinando-se a reabertura da fase
fiscalizatória, com renovação dos atos de cientificação, agora dirigidos à
Administradora Judicial, e reabertura dos prazos para seus atendimentos, tendo
em vista que a ausência de intimação da representante legal da Massa Falida
enseja a nulidade do processo, nos termos do parágrafo único do art. 76 da Lei n°
11.101/2005;
2) em consequência da nulidade requerida, sejam excluídas todas as penalidades
aplicadas, por ausência de cumprimento das intimações fiscais que não foram
dirigidas à Administradora Judicial;
3) No Mérito:
3.1) Seja declarada a ausência de ocorrência do fato gerador e a consequente
inexigibilidade do tributo e de penalidades, tendo em vista a invasão do imóvel
por integrantes de movimentos sociais, conforme jurisprudência do CARF, do STJ
e dos TRF, cujos invasores devem responder pelo tributo e penalidades, conforme
jurisprudência do STJ;
3.2) subsidiariamente, caso não seja reconhecida a inexigibilidade do ITR e de
penalidades, como requerido, o que se cogita para argumentar, requer a
improcedência parcial do lançamento, para excluir a parcela do ITR incidente
sobre as áreas de reserva legal (250,0 ha) e de preservação permanente (130,0
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.784 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724625/2019-19
10
ha) e de produto vegetal (cana de açúcar), comprovadas por meio dos anexados
Auto de Arrecadação, Laudo de Avaliação, imagens de satélite e plantas agrícolas;
3.3) subsidiariamente, na improvável hipótese de ser mantida a cobrança do
tributo, ante a invasão do imóvel, ou mesmo que no caso de ser reduzido o valor
do imposto, em decorrência da impugnação, requer seja reduzida a multa de
ofício, de modo que se compatibilize com os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e do não confisco;
3.4) que seja reconhecida a inexigibilidade dos juros depois da decretação da
falência, na hipótese de o ativo patrimonial não ser suficiente para pagamento de
todos os credores, nos termos do art. 124 da Lei n° 11.101/2005;
4) por fim, caso julgue insuficientes as provas anexadas, o que se cogita para
argumentar, requer que seja deferida a produção de outros meios de provas,
notadamente a juntada de outros Laudos (deferindo neste caso um prazo não
inferior a 30 dias úteis) e outros documentos, bem como que seja determinada a
vistoria (perícia) do imóvel in loco pela fiscalização, com vistas à certificar a
existência de área não tributável (mata/floresta).
A fiscalização, em 16.10.2019, emitiu o Termo de Ciência da Notificação de
Lançamento no 04401/00010/2019, Processo no 10410.724625/2019-19, às fls.
249/350, para dar ciência do lançamento a pessoa jurídica Lindoso e Araújo
Consultoria Empresarial LTDA, Administradora Judicial da Massa Falida de Laginha
Agro Industrial SA.
Cientificada do lançamento, em 28.10.2019, às fls. 665, ingressou a
Administradora Judicial da Massa Falida, em 27.11.2019, às fls. 351, com sua
impugnação de fls. 354/381, instruída com os documentos de fls. 382/664,
alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- informa que, em 28.10.2019, recebeu em seu endereço (Avenida Conselheiro
Aguiar, n° 4635, sala 206, Boa Viagem, CEP 51021-020, Recife/PE) o “Termo de
Ciência” da Notificação de Lançamento, dando-lhe conhecimento do imposto
suplementar e da multa aplicada à Massa Falida, bem como concedendo prazo de
30 dias para impugnação;
- ressalta que devem ser consideradas nulas as notificações anteriores para
apresentação de documentos pela Massa Falida (Termos de Diligência Fiscal), cujo
não atendimento gerou o lançamento do tributo suplementar e a multa de ofício,
isto porque não foram enviadas ao endereço da Administradora Judicial,
diferentemente do que ocorreu em relação à Notificação de Lançamento objeto
desta impugnação, corretamente enviada à Administradora Judicial e não para o
endereço da falida;
- reitera, desde já, a impugnação protocolada no dia 01.10.2019, observando que
a constatação acima confirma a tese já defendida na referida defesa, no sentido
da nulidade de todos os atos praticados no processo administrativo desde a
primeira notificação (Termo de Diligência Fiscal), de modo que deve ser
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.784 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724625/2019-19
11
determinada a reabertura da fase fiscalizatória, com renovação dos atos de
cientificação, agora dirigidos à Administradora Judicial, e reabertura dos prazos
para seus atendimentos;
- reapresenta, em atendimento ao Termo de Ciência de Notificação de
Lançamento, recebido pela Administradora Judicial em 28.10.2019, os
consistentes argumentos delineados na impugnação protocolada no dia
01.10.2019, desde já pugnando pela procedência da impugnação.
(destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 670 a 695):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2014
DO FATO GERADOR DO ITR E DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
PROPRIETÁRIO
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano. O
sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da
obrigação tributária. Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular
de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco
exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO-OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela. A ciência da Notificação de
Lançamento à Administradora Judicial e a apresentação de impugnação tornam
plenamente válido o lançamento.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.784 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724625/2019-19
12
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
Cabe ser acatada a área com produtos vegetais comprovada com documentos
hábeis, para fins de apuração do Grau de Utilização.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA. DA MASSA FALIDA
Mesmo contra a massa falida, é obrigatório e vinculante o lançamento, com a
imposição de multa de ofício e a previsão de juros de mora. Dado ao fato de que
somente o Juízo da falência tem condições de verificar se o ativo é suficiente para
pagar os créditos devidos aos credores, no processo administrativo, cabe à
Administração apurar o valor da multa e dos juros devidos a serem levados ao
juízo da falência a quem compete verificar a existência de recursos para
pagamento.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos
nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o ônus da prova do contribuinte.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
(destaques no original)
(destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentos apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 739 a 755):
1. Aduz nulidade da autuação tanto em face de suposta ilegitimidade
passiva, já que referido imóvel estava invadido por movimentos sociais
como pela ausência de intimação do administrador judicial durante a
fiscalização.
2. No mérito, salienta que o crédito atinente às áreas de reserva legal,
preservação permanente e de produtos vegetais deverá ser cancelado,
eis que, em suas palavras, documentalmente comprovadas.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.784 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724625/2019-19
13
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 16/3/2023
(processo digital, fl. 736), e a peça recursal foi interposta em 14/4/2023 (processo digital, fl. 737),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
O lançamento é ato privativo da Administração Pública, pelo qual se verifica e
registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito passivo da
obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo Código, trata-se de atividade
vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de responsabilidade funcional em caso de
descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode fazer juízo valorativo acerca da
oportunidade e conveniência da autuação. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Ademais, a Notificação de Lançamento deve conter todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 11, incisos I a IV, do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, verbis:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.784 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724625/2019-19
14
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Contextualizada a legalidade do procedimento, passo ao enfrentamento das
alegações recursais atinentes à suposta ilegitimidade passiva.
Nesse pressuposto, inicialmente, vale transcrever excertos tanto da decisão de
origem como do recurso voluntário interposto, este ratificando o argumento já apresentado na
impugnação, eis que muito bem delimitam a matéria sob análise, nestes termos:
Decisão de origem (processo digital, fls. 680 a 682):
Do Fato Gerador do ITR e do Sujeito Passivo da Obrigação Tributária
Da análise do presente processo, verifica-se que o autuado pretende retirar-se do
pólo passivo porque o imóvel teria sido invadido por integrantes de movimentos
sociais.
[...]
Assim, a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2014, foi calculada com base
nos dados constantes na respectiva DITR, apresentada em nome do impugnante,
cujas informações o identificaram como contribuinte do imposto.
Nesse sentido, o requerente assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a
ser responsável pelo pagamento do tributo por ele apurado nessa declaração,
bem como pelo crédito tributário apurado em procedimento de fiscalização, em
discussão neste Processo.
[...]
Desses artigos conclui-se que o imposto é devido por qualquer das pessoas que se
prenda ao imóvel rural, em uma das modalidades elencadas. Por conseguinte, a
Fazenda Pública está autorizada a exigir o tributo de qualquer uma delas, quer se
ache vinculada ao imóvel rural como proprietário, como possuidor ou como
simples detentor.
[...]
Verifica-se, assim, que a Lei seguiu a diretriz contida nos artigos 29 e 31 do CTN,
fixando as mesmas hipóteses para o fato gerador e elegendo os mesmos
contribuintes, sem fazer distinção entre o proprietário, o possuidor da terra ou
seu detentor, bem como não estabeleceu ordem de preferência quanto à
responsabilidade pelo pagamento do imposto.
Pois bem, consta nos autos do processo a Certidão de Matrícula, do Cartório de
Registro de Imóveis, às fls. 394/412, comprovando que o impugnante é o
proprietário do presente imóvel e o fato de existir posseiros no imóvel não muda
em nada a situação do contribuinte, que continua sendo sujeito passivo da
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.784 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724625/2019-19
15
obrigação tributária, na condição de PROPRIETÁRIO do referido imóvel rural à
época do respectivo fato gerador, nos termos dos artigos 29 e 31, da Lei no
5.172/66, Código Tributário Nacional (CTN).
[...]
Face ao exposto e considerando que o lançamento tributário, conforme
estabelecido pelo art. 142 do CTN, é atividade vinculada e obrigatória; e que o ITR,
a partir da vigência da Lei no 9.393/1996, é tributo lançado por homologação,
cabendo ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu pagamento, sem
prévio exame da autoridade administrativa, nos termos do art. 150 da Lei no
5.172/1966 (CTN) e que os documentos apresentados comprovam que o
impugnante é o proprietário do imóvel, cabe rejeitar a preliminar suscitada.
(destaques no original)
Recurso voluntário (processo digital, fls. 745 a 747):
23. Consoante mencionado no tópico anterior, a Fazenda Timbó, objeto do
lançamento em debate, foi invadida nos termos do laudo agronômico de vistoria
e avaliação do imóvel solicitado pelo INCRA, anexado aos autos falimentares no
0000707-30.2008.8.02.0042, veja-se:
[...]
24. Com a invasão – esta reconhecida por documento público (i.e., laudo
agrônomo de vistoria e avaliação) exarado pelo INCRA –, a RECORRENTE estava
impedida de usar e fruir o referido imóvel no momento da ocorrência do fato
gerador do tributo, uma vez ocupado por integrantes de movimentos sociais, de
modo que, durante o período citado, se encontrava impossibilitada de exercer o
direito de propriedade garantido constitucionalmente (art. 5o, inciso XXII, da CF).
[...]
35. Avulta notar, também, que a própria Fazenda Nacional, diante do PARECER SEI
No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME publicado em 19/11/2020 e o DESPACHO No
347/PGFN-ME, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020, reconhece a impossibilidade de
cobrar ITR em face do proprietário, cuja terra foi invadida pelo movimento sem-
terra, veja-se:
"É impossível cobrar ITR em face do proprietário, na hipótese de invasão, a
exemplo das levadas a efeito por sem-terra e indígenas, por se considerar
que, em tais circunstâncias, sem o efetivo exercício de domínio, não
obstante haver a subsunção formal do fato à norma, não ocorreria o
enquadramento material necessário à constituição do imposto, na medida
em que não se deteria o pleno gozo da propriedade".
36. Isso porque, o C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, em
ambas as Turmas de Direito Público, no sentido de afastar a cobrança do ITR
durante o período de esbulho possessório, afastando a cobrança do crédito
tributário em relação ao proprietário do imóvel rural invadido, pois esse não
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.784 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724625/2019-19
16
detém o domínio ou a posse do imóvel, ausente, portanto, o critério material do
ITR (Precedentes: AgRg no REsp 1346328/PR. REsp 963.499/PR. REsp
1144982/PR).
37. Logo, diante dos argumentos acima mencionados, comprovada a inexistência
do fato gerador do ITR em razão da ausência de materialidade nos exercícios
financeiros de 2016, de modo que desde já se pede que seja declarada a nulidade
do lançamento ou, alternativamente, que ele seja dirigido aos invasores do
imóvel, conforme jurisprudência do C. STJ.
(destaques no original)
A propósito, tocante ao referido pronunciamento da PGFN, aproprio-me de
excertos das razões de decidir constantes no Acórdão no 2402-010.159, de relatoria do
Conselheiro Gregório Rechmann Júnior, prolatado na sessão do dia 13 de junho de 2021, nos
seguintes termos:
Não fosse essa exposição suficiente, a PGFN, desde 29/01/2018, adicionou na lista
de Dispensa de Contestar e Recorrer a seguinte dispensa no item 1.25 – ITR:
b) Terras invadidas
Resumo: O STJ já firmou orientação quanto à impossibilidade de cobrar ITR
em face do proprietário, na hipótese de invasão, a exemplo de quando o
imóvel rural é invadido por “Sem Terras” e indígenas. Isso porque, de
acordo com a Corte Superior, sem o efetivo exercício de domínio, não
obstante haver a subsunção formal do fato à norma, não ocorreria o
enquadramento material necessário à constituição do imposto, na medida
em que o proprietário não se deteria o pleno gozo da propriedade.
Destaque-se, em relação às instâncias ordinárias, a necessidade de analisar
se, dentro do conjunto fático probatório, nas ações ajuizadas relativamente
à cobrança do ITR, os impostos referem-se ao período em que o
proprietário esteve impossibilitado de pleno gozo do direito de
propriedade, em razão da invasão. Importa ressaltar também para que se
esteja atento para eventuais fraudes perpetradas para afastar a cobrança
do ITR.
Precedentes: AgRg no REsp 1346328/PR, REsp 963.499/PR, REsp
1144982/PR, RESP no 1.567.625/RS, RESP no 1.486.270/PR, RESP no
1.346.328/PR, AgInt no REsp 1.551.595/SP, RESP no 1.111.364/SP, ARESP no
1.187.367/SP, RESP no 1.551.595/SP, ARESP no 337.641/SP, ARESP no
162.096/RJ.
Referência: Nota PGFN/CRJ no 08/2018
Observe-se pela sua importância que, já na ementa da Nota PGFN/CRJ n.o
08/2018 a Procuradoria bem delimita que se o proprietário não detém a posse do
imóvel, em razão de o imóvel rural de sua titularidade ter sido invadido, como
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.784 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724625/2019-19
17
ocorre nos casos das invasões, fica impossibilitada a cobrança do ITR, já que, na
hipótese, segundo o STJ, a propriedade seria somente formalidade legal.
Outrossim, destaque-se que recentemente foi publicado no Diário Oficial da
União, edição no 214, do dia 10/11/2020, o Despacho no 347/PGFN-ME, de 5 de
novembro de 2020, in verbis:
DESPACHO No 347/PGFN-ME, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020
Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002, o PARECER SEI No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que
recomenda a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, nas ações judiciais baseadas no entendimento de
que "é impossível cobrar ITR em face do proprietário, na hipótese de
invasão, a exemplo das levadas a efeito por sem-terra e indígenas, por se
considerar que, em tais circunstâncias, sem o efetivo exercício de domínio,
não obstante haver a subsunção formal do fato à norma, não ocorreria o
enquadramento material necessário à constituição do imposto, na medida
em que não se deteria o pleno gozo da propriedade". Encaminhe-se à
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consoante sugerido.
Brasília, 26 de agosto de 2020.
RICARDO SORIANO DE ALENCAR
Procurador-Geral
Acerca das manifestações da Procuradoria em análise, destaque-se que, após a
edição da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida Provisória no 881,
de 2019), sobreveio nova sistemática do regime legal de dispensas de contestação
e recursos encartado no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, que culminou com a
extinção da figura jurídica do ato declaratório do PGFN, de forma que,
hodiernamente, basta a manifestação da PGFN sobre a dispensa para que seja de
observância obrigatória e, conforme acima exposto, existe dispensa manifestada
e inclusa na lista de dispensa de contestar e de recorrer.
[...]
Neste diapasão, de acordo com a nova sistemática do art. 19-A, inciso III, da Lei
n.o 10.522, de 2002, a vinculação às teses firmadas pelos Tribunais Superiores (e
não mais passíveis de irresignação em juízo) dá-se com a manifestação da PGFN,
sendo desnecessária a edição de ato administrativo específico ou aprovação
ministerial para tanto. Ainda que se diga que o dispositivo precise de
regulamentação para aplicação ou que se sustente que os Conselheiros do CARF
não se vinculam a tal norma, pois são independentes da RFB, entendo, com
respeito às posições em contrário, que deve prevalecer a segurança jurídica e se
aplicar de modo incontinenti o entendimento esposado pela PGFN, sob pena de
incentivo a litigância desfavorável a própria Fazenda Nacional.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.784 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724625/2019-19
18
Ponto bastante interessante e esclarecedor sobre esta questão do novo regime
jurídico advindo da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida
Provisória no 881, de 2019) consta em passagem da Nota SEI n.o
51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, in verbis:
7. Com a edição da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida
Provisória no 881, de 2019), houve a modificação do regime legal de
dispensas de contestação e recursos encartado no art. 19 da Lei no 10.522,
de 2002, que culminou com a extinção da figura jurídica do ato declaratório
do PGFN, resguardada a eficácia dos atos já editados antes da vigência da
nova lei. Segundo a novel sistemática do art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de
2002, a vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais Superiores
competentes (e não mais passíveis de impugnação em juízo) dá-se com a
manifestação da PGFN, sendo desnecessária a edição de ato administrativo
específico ou aprovação ministerial para tanto.
8. Sucede que a matéria, até o momento, pende de regulamentação pelos
órgãos envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em breve.
Embora o referido regulamento não seja indispensável para a concretização
do art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, entende-se deveras
recomendável proceder-se à definição interna do procedimento, no intuito
de garantir certeza, uniformidade e segurança jurídica na atuação entre RFB
e a PGFN. (grifei).
(destaques no original)
Mais precisamente, acrescente-se ao até então posto que dita matéria está
pacificada perante este Conselho, estando seus conselheiros vinculados às teses firmadas pelos
Tribunais Superiores, a cerca de cujas matérias exista Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer por ele aprovado dando conta de que não mais há resignação em
juízo. Trata-se da vinculação disposta no art. 98, parágrafo único, inciso II, alínea “c”, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023, nestes termos:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
[...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.784 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724625/2019-19
19
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Ao que se viu, por um lado, há prova nos autos de que reportado imóvel rural
encontrava-se ocupado indevidamente por terceiros antes da ocorrência do respectivo fato
gerador e, por outro, como visto, trata-se de matéria incluída no rol das teses firmadas pelos
Tribunais Superiores, sobre as quais o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, por meio do
Despacho no 347/PGFN-ME, de 5/11/2020, aprovou o Parecer referenciado na alínea “c” transcrita
no tópico anterior (processo digital, fls. 127 a 205).
Assim sendo, há de se reconhecer a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
Recorrente, pois a ocupação indevida de imóvel rural por terceiros antes da ocorrência do fato
gerador desloca o polo passivo da respectiva obrigação tributária do ITR sobre ele incidente.
Afinal, o proprietário perde-lhe a propriedade plena, caracterizada pelo poder de uso, gozo,
disponibilidade e reivindicação.
Nesse pressuposto, impõe-se o provimento do recurso voluntário quanto à
reportada preliminar, restando prejudicada a apreciação das demais alegações recursais.
Conclusão
Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada no recurso
voluntário interposto, cancelando-se o crédito tributário objeto da presente lide.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 790
DF CARF MF
Original